Tribunal: TJES
Processo: 5006243-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006243-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida na Ação Declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais e exibição de documentos, ajuizada por
NILCEIA LÚCIA LEANDRO SOUZA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Instituição Financeira se abstenha de realizar qualquer

desconto programado, referentes a operações firmadas no período compreendido entre agosto e setembro de 2021, sob pena de multa de R$10.000,00 por ato de descumprimento
.

Em suas razões id. 1829965 sustenta o agravante, inicialmente, que a própria Agravada realizou as transferências contestadas, tendo mantido contato com terceiro estranho à relação contratual, em evidente contrariedade às orientações do Banestes.

Aponta que a Agravada foi vítima de um golpe conhecido, sendo negligente ao efetuar as transações em favor de terceiros, descumprindo todas as orientações de segurança divulgadas pelo Banco.

Ratifica que todas as operações foram realizadas pelo aparelho celular da autora, devidamente cadastrado e com suas habilitações pessoais, inexistindo falha nos protocolos de segurança da Instituição.

Afirma a inexistência dos requisitos para a concessão da medida liminar, vez que, destaca, os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima, sendo de rigor a suspensão da decisão agravada.

Através da decisão id. 2202989 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões – id. 2223194 – apontando, preliminarmente, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Caso superada tal alegação, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais e exibição de documentos, ajuizada por
NILCEIA LÚCIA LEANDRO SOUZA,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Instituição Financeira se abstenha de realizar qualquer

desconto programado, referente a operações firmadas no período compreendido entre agosto e setembro de 2021, sob pena de multa de R$10.000,00 por ato de descumprimento
.

Em suas razões id. 1829965 sustenta o agravante, inicialmente, que a própria Agravada realizou as transferências contestadas, tendo mantido contato com terceiro estranho à relação contratual, em evidente contrariedade às orientações do Banestes.

Aponta que a Agravada foi vítima de um golpe conhecido, sendo negligente ao efetuar as transações em favor de terceiros, descumprindo todas as orientações de segurança divulgadas pelo Banco.

Ratifica que todas as operações foram realizadas pelo aparelho celular da autora, devidamente cadastrado e com suas habilitações pessoais, inexistindo falha nos protocolos de segurança da Instituição.

Afirma a inexistência dos requisitos para a concessão da medida liminar, vez que, destaca, os fatos se deram por culpa exclusiva da vítima, sendo de rigor a suspensão da decisão agravada.

Através da decisão id. 2202989 o pedido de efeito suspensivo restou indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões – id. 2223194 – apontando, preliminarmente, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Caso superada tal alegação, pugna pela manutenção da decisão agravada.

Passo a enfrentar, então, a
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DILATICIDADE RECURSAL
e, sem maiores delongas, adianto não assistir razão à agravada.

Não obstante a reprodução de alguns trechos lançados em sede de contestação, entendo que a argumentação se revela compatível com o pronunciamento atacado, sendo possível verificar o seu inconformismo e o interesse na reforma.

É o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO QUE REPETE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. ATENDIMENTO AO ARTIGO 514 DO CPC DE 1973.

1. Consoante cediço nesta Corte, a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

REJEITO
, desse modo, a alegada preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, relembro que a Agravada, na origem, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em face do Agravante, aduzindo, em síntese, que foi vítima de um golpe via telefone, sendo realizadas inúmeras transferências e empréstimos em sua conta bancária.

E, após analisar detidamente a matéria posta em julgamento, adianto que alcancei conclusão diversa daquela externada na decisão id. 2202989, consoante argumentos adianto expostos.

Infere-se dos autos originários que a Agravada, após contato telefônico realizado por terceiro, realizou as operações bancárias questionadas, sendo toda a movimentação oriunda do seu dispositivo móvel, devidamente habilitado/cadastrado para tal finalidade.

Para o êxito das transações, houve, ainda, a utilização da senha da Agravada.

Sob tais premissas, na estreita via do Agravo de Instrumento, entendo que o Banco Agravante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo da correntista, vez que a conduta desta foi primordial para o deslinde dos fatos.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

Neste caso, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, entendo que a Agravada deu causa ao evento danoso ao realizar todo o passo a passo solicitado por terceiro, sem sequer conferir a origem da ligação.

Verifico, ademais, que a Instituição Financeira divulga alerta acerca das fraudes aplicadas, revelando, novamente, a desídia da autora, capaz de afastar a responsabilidade do Banco.

Sobre o tema, vejamos recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a culpa exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta
; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1929007/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).

No mesmo sentido se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. O fornecedor de serviços não será responsabilizado se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito não existe.
3. Se as provas indicam que não houve fraude e nenhum defeito no fornecimento do serviço, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão do não pagamento das faturas de cartão de crédito não se configura como ato ilícito indenizável. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190027588, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ILIDIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO.

1 –
Não obstante a reprodução de alguns trechos lançados em sede de contestação, a argumentação se revela compatível com o pronunciamento atacado, sendo possível verificar o seu inconformismo e o interesse na reforma. Preliminar afastada.

2 -
A Agravada, após contato telefônico realizado por terceiro, realizou as operações bancárias questionadas, sendo toda a movimentação oriunda do seu dispositivo móvel, devidamente habilitado/cadastrado para tal finalidade. Para o êxito das transações, houve, ainda, a utilização de sua senha.

3-
Na estreita via do Agravo de Instrumento, entendo que o Banco Agravante não pode ser responsabilizado pelo prejuízo da correntista, vez que a conduta desta foi primordial para o deslinde dos fatos.

4 -
As Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 STJ. Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5 -
Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, sendo sua responsabilidade ilidida nos casos em que provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3º, II, do CDC.

6 -
A Agravada deu causa ao evento danoso ao realizar todo o passo a passo solicitado por terceiro, sem sequer conferir a origem da ligação.

7 –
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.